Tribunal: TJES
Processo: 5002171-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS – INDISPONIBILIDADE DE BENS, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, BLOQUEIO DE VALORES, VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES –
DECISÕES DESPROVIDAS
DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA –
PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE RECONHECIDA –
OFENSA AO
ART. 489, § 1º,
INCISOS
II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
AO

ART.
93,
INCISO
IX, DA CF/88 – DECISÕES NULAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Ainda que exista, no material probatório produzido pelo douto Ministério Público, suficientes indícios de que a entidade requerida é insolvente ou, pelo menos, de que não possui meios de responder com seu patrimônio por eventual condenação a ser imposta na sentença, cabia ao MM. Juiz externar – no mínimo, de forma sucinta (ou concisa) – as razões pelas quais considerou necessária a adoção dessa excepcional medida, tais como indícios de desvio de sua finalidade ou confusão do patrimônio da pessoa jurídica com o de seus sócios, o que não foi atendido ao ser singelamente afirmado pelo MM. Juiz que “as alegações da inicial, somadas às provas colhidas na fase do inquérito civil, são suficientes para me convencerem, em cognição sumária, da necessidade e da adequação das medidas de urgência pleiteadas” (Id 1214580).

2)
Para possibilitar o exercício da ampla defesa por parte dos requeridos, seria indispensável a indicação pelo juiz dos elementos por ele identificados nos autos, ainda que de forma superficial, que justificaram a adoção de medida extrema e excepcional, o que não foi observado pelo MM. Juiz ao proferir as decisões recorridas.

3)
Para que a indisponibilidade cautelar de bens possa ser decretada, não são exigidas evidências de que o requerido estaria se desfazendo de seus bens, de modo a frustrar eventual condenação de natureza pecuniária. Trata-se de medida que só tem guarida quando descortinada a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, em decisão devidamente fundamentada, sob pena de tornar inválida a medida.

4)
Há irremediável mácula na decisão que liminarmente decreta a indisponibilidade de bens dos demandados mediante o argumento de que é necessário preservar a perspectiva de garantia de um resultado útil, na hipótese de procedência dos pedidos formulados.

5
)
Mesmo que se façam presentes, de fato, as irregularidades que ensejaram a propositura da ação civil pública, o que, de resto, corroboraria o acerto do juiz ao deferir gravosas medidas em face dos demandados, não podemos perder de vista que o julgador deve ter o cuidado de expor, ainda que sucintamente, as razões que o levaram a decidir, seja favorável ou desfavorável, sob pena de tornar inválidas as determinações dela emanadas.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002171-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO BRITO BITTENCOURT e outros (4)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Paulo Brito Bittencourt
,
Joel Sobral de Andrade
,
Sigevaldo Santana
,
Gustavo Guimarães
e
El
í
sio da Silva Nossa Neto
contra as decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id’s 1214580 e 1214581) que, nos autos da “
ação civil pública
” ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em seu desfavor e do
Instituto de
Gestão e Humanização – IGH
, deferiu pedido de indisponibilidade de bens da pessoa jurídica, de seu presidente, superintendente e seus diretores, bem como de desconsideração da personalidade jurídica, além de deferir o bloqueio de valores pelo Sistema SISBAJUD, de veículos pelo Sistema RENAJUD e de embarcações pelo Sistema NAVEJUD.

Nas razões recursais (Id 1214577), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
são nulas as decisões recorridas por ausência de fundamentação válida;
(ii)
inexiste pedido de liminar ou de tutela provisória de urgência na petição inicial da lide originária;
(iii)
em se tratando a desconsideração da personalidade jurídica de medida gravosa e excepcional, há necessidade de prova do intento concreto de frustrar os efeitos patrimoniais da demanda, dificultando ou impossibilitando o cumprimento de suas obrigações;
(iv)
as decisões agravadas nem sequer trazem a lume mínima evidência de utilização da organização social com o propósito de lesar credores e/ou praticar atos ilícitos, tampouco a presença de situação fática de confusão patrimonial;
(v)
não há na petição inicial, e tampouco nas decisões, menção a comportamento contrário à norma, a fim de possibilitar sua defesa no incidente; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de cessar temporariamente a eficácia das decisões recorridas.

Ao recepcionar o presente recurso, o ínclito Des. Subst. Victor Queiroz Schneider atribuiu-lhe parcial eficácia suspensiva a fim de vedar a prática de novos atos constritivos em face dos agravantes, ficando preservadas as medidas já adotadas no Juízo de 1º grau (SISBAJUD, RENAJUD e NAVEJUD etc.).

Em seguida, foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de 1º grau (Id 1385195), em prol do desprovimento do recurso.

A douta Procuradora de Justiça exarou parecer opinando no sentido de que as decisões recorridas sejam anuladas diante da deficiência de sua fundamentação (Id 1542584).

Incluído o recurso em pauta (Id 1622677) e submetido a julgamento em 30/11/2021, foi certificada (Id 2505532) a exclusão da Certidão de Julgamento (Id 1905343), bem como do acórdão (Id 1920676), diante da
não

conclusão
do julgamento do recurso, que se encontrava com pedido de vista formulado pelo Des. Samuel Meira Brasil Júnior desde a sessão do dia 30/11/2021.

Por fim, retornaram-me conclusos os autos eletrônicos para que o julgamento fosse reiniciado.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

DATA DA SESSÃO: 30/11/2021

O SR. ADVOGADO NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários da justiça.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de duas decisões proferidas no bojo da ação civil pública interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo que tem como objeto a condenação dos requeridos por danos morais coletivos advindos de supostas irregularidades praticadas durante a gestão do IGH, que é um dos requeridos, no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, o HIMABA, localizado em Vila Velha.

O autor, Ministério Público, requereu também a desconsideração da personalidade jurídica do IGH para que os bens particulares dos seus administradores e sócios venham a responder por eventual impossibilidade de pagamento pela pessoa jurídica, uma vez, evidentemente, condenado.

Por fim, o Ministério Público ainda pede o deferimento de bloqueio de valores, veículos e embarcações, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, que culminou com o deferimento e a constrição de ativos financeiros e veículos de propriedade dos requeridos.

Isso demandou, da nossa parte, a apresentação do presente agravo de instrumento tão somente para discutir a questão do bloqueio de bens e valores dos agravantes, inclusive, em segundo grau foi concedido, inicialmente, o efeito suspensivo, obstando temporariamente os efeitos da decisão agravada.

Nossa fala aqui é tão somente para apresentar dois pontos que no nosso entender merecem a atenção de Vossas Excelências.

O primeiro é a ausência de fundamentação nas duas decisões objeto do agravo, em que pese o entendimento e o respeito que temos pelo magistrado de primeiro grau, Dr. Cleanto Guimarães Siqueira, nós entendemos que nas decisões proferidas em duas oportunidades faltam elementos que dão sustentáculos técnicos no que diz respeito ao bloqueio dos referidos bens.

Com a devida vênia , entendemos que o juízo de piso se afastou sensivelmente das regras esculpidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Usando as palavras do próprio Ministério Público, em segundo grau, na pessoa da doutora Andreia Rocha, no evento 1542584 do agravo de instrumento, a motivação das decisões judiciais é indispensável para a legitimação dos pronunciamentos judiciais, propiciando o exercício da ampla defesa pela parte contrária, especialmente quando se trata da decretação de medidas drásticas ou excepcionais, como as adotadas pelo magistrado de primeiro grau na hipótese dos autos.

A referida falta de motivação em duas oportunidades foi inclusive retratada pelo desembargador substituto, que atribui

parcial efeito suspensivo no sentido de vedar a prática de novos atos constritivos em face dos agravantes, no evento 1219638, e mesmo vedando a prática de novos atos constritivos em face dos agravantes, o juiz a quo manteve-se silente nesse aspecto.

Os tribunais brasileiros, em especial os superiores, vêm entendendo que decisões genéricas violam o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, por tal motivo, outra alternativa não há senão a anulação das decisões objurgadas.

O segundo ponto diz respeito à própria desconsideração da personalidade jurídica. Em um primeiro momento, o juiz singular acolheu os argumentos do Ministério Público e sem se manifestar nas suas decisões acerca da desconsideração da personalidade jurídica ele entendeu pelo bloqueio de bens e valores dos agravantes.

Como estamos diante de uma ação de improbidade administrativa, a própria lei de improbidade administrativa visa punir o administrador desonesto, corrupto, desleal, isso porque nem toda ilegalidade perfaz uma improbidade.

Então, nesse aspecto, não se está aqui, inicialmente, asseverando, afirmando a existência ou inexistência de improbidade, simplesmente quer nos parecer que em cognição perfunctória a comprovação para deferimento de bloqueio de bens e ativos dos agravantes não se sustenta se proveniente de um conjunto fático e probatório apresentado na inicial de forma sucinta.

Notadamente,

essa necessidade da desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes pleiteados pelo Ministério Público,

falta não só argumentos, como comprovação efetiva, que em uma cognição mais exauriente, aí sim teríamos condições para que a análise da desconsideração da personalidade jurídica fosse um pouco mais alargada e se pontuasse a necessidade desse aspecto, que é uma medida mais drástica.

Esse aspecto está muito bem pontuado no artigo 50 do Código Civil, inclusive retratado em vários recursos e aqui quero citar o Recurso Especial nº 1.259.066 de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que entende que para desconsideração da personalidade jurídica é necessário que haja a demonstração inequívoca da prática objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, aspectos que não se vê, não se vislumbra com a inicial e, muito menos, após a contestação, que já se alargou um pouco em sede de primeiro grau, nesse aspecto está um pouco a desejar com relação a esse ponto específico.

Com isso, entendemos, em razão desses dois aspectos que foram pontuados, que seja conhecido e dado provimento ao presente recurso.

Agradeço, Excelências, pela oportunidade.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 03/05/2022

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Eminente Presidente, faço um esclarecimento.

Sou Relatora deste processo. Estamos com um problema técnico no PJE, porque houve um equívoco no sistema ou da secretaria, não sei onde foi o equívoco. Este processo tinha um pedido de suspensão e ele foi considerado julgado.

Identificado isso, apontei à Secretaria, e o julgamento foi tornado sem efeito, porque foi um equívoco, ele não foi julgado naquele dia, ele estava com pedido de suspensão. Em razão dessa retirada do julgamento, houve algum entendimento errado do sistema, então, lancei novo relatório, pedi nova data para julgar e meu voto não aparece no sistema. Eu assino, eu envio, já fiz mais de dez vezes.

Encaminhei meu voto, fisicamente, para os gabinetes dos vogais que são os Desembargadores Jorge Henrique Valle dos Santos e Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Queria pedir a Vossa Excelência que adotássemos outra solução, uma solução manual, uma solução analógica. Vossa Excelência me permita considerar esse voto oralmente, eu entrego à Taquigrafia e a Taquigrafia insere o meu voto no sistema. A taquigrafia consegue inserir o voto e eu não consigo inserir mais. O sistema não reabre para eu colocar o voto. Eu coloco, mas quando eu assino ele some.

Se Vossa Excelência me permitir, profiro meu voto oral e a Taquigrafia insere meu voto no PJE.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Deferido.

Concedo a palavra à eminente Relatora.

*

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Paulo Brito Bittencourt
,
Joel Sobral de Andrade
,
Sigevaldo Santana
,
Gustavo Guimarães
e
Elísio da Silva Nossa Neto
contra as decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id’s 1214580 e 1214581) que, nos autos da “
ação civil pública
” ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em seu desfavor e do
Instituto de Gestão e Humanização – IGH
, deferiu pedido de indisponibilidade de bens da pessoa jurídica, de seu presidente, superintendente e seus diretores, bem como de desconsideração da personalidade jurídica, além de deferir o bloqueio de valores pelo Sistema SISBAJUD, de veículos pelo Sistema RENAJUD e de embarcações pelo Sistema NAVEJUD.

Nas razões recursais (Id 1214577), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
são nulas as decisões recorridas por ausência de fundamentação válida;
(ii)
inexiste pedido de liminar ou de tutela provisória de urgência na petição inicial da lide originária;
(iii)
em se tratando a desconsideração da personalidade jurídica de medida gravosa e excepcional, há necessidade de prova do intento concreto de frustrar os efeitos patrimoniais da demanda, dificultando ou impossibilitando o cumprimento de suas obrigações;
(iv)
as decisões agravadas nem sequer trazem a lume mínima evidência de utilização da organização social com o propósito de lesar credores e/ou praticar atos ilícitos, tampouco a presença de situação fática de confusão patrimonial;
(v)
não há na petição inicial, e tampouco nas decisões, menção a comportamento contrário à norma, a fim de possibilitar sua defesa no incidente; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de cessar temporariamente a eficácia das decisões recorridas.

Ao recepcionar o presente recurso, o ínclito Des. Subst. Victor Queiroz Schneider atribuiu-lhe parcial eficácia suspensiva a fim de vedar a prática de novos atos constritivos em face dos agravantes, ficando preservadas as medidas já adotadas no Juízo de 1º grau (SISBAJUD, RENAJUD e NAVEJUD etc.).

Em seguida, foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de 1º grau (Id 1385195), em prol do desprovimento do recurso.

A douta Procuradora de Justiça exarou parecer opinando no sentido de que as decisões recorridas sejam anuladas diante da deficiência de sua fundamentação (Id 1542584).

Incluído o recurso em pauta (Id 1622677) e submetido a julgamento em 30/11/2021, foi certificada (Id 2505532) a exclusão da Certidão de Julgamento (Id 1905343), bem como do acórdão (Id 1920676), diante da
não

conclusão
do julgamento do recurso, que se encontrava com pedido de vista formulado pelo Des. Samuel Meira Brasil Júnior desde a sessão do dia 30/11/2021.

Por fim, retornaram-me conclusos os autos eletrônicos para que o julgamento fosse reiniciado.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

*

V

O

T

O

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Paulo Brito Bittencourt
,
Joel Sobral de Andrade
,
Sigevaldo Santana
,
Gustavo Guimarães
e
Elísio da Silva Nossa Neto
contra as decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id’s 1214580 e 1214581) que, nos autos da “
ação civil pública
” ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em seu desfavor e do
Instituto de Gestão e Humanização – IGH
, deferiu pedido de indisponibilidade de bens da pessoa jurídica, de seu presidente, superintendente e seus diretores, bem como de desconsideração da personalidade jurídica, além de deferir o bloqueio de valores pelo Sistema SISBAJUD, de veículos pelo Sistema RENAJUD e de embarcações pelo Sistema NAVEJUD.

Nas razões recursais (Id 1214577), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
são nulas as decisões recorridas por ausência de fundamentação válida;
(ii)
inexiste pedido de liminar ou de tutela provisória de urgência na petição inicial da lide originária;
(iii)
em se tratando a desconsideração da personalidade jurídica de medida gravosa e excepcional, há necessidade de prova do intento concreto de frustrar os efeitos patrimoniais da demanda, dificultando ou impossibilitando o cumprimento de suas obrigações;
(iv)
as decisões agravadas nem sequer trazem a lume mínima evidência de utilização da organização social com o propósito de lesar credores e/ou praticar atos ilícitos, tampouco a presença de situação fática de confusão patrimonial;
(v)
não há na petição inicial, e tampouco nas decisões, menção a comportamento contrário à norma, a fim de possibilitar sua defesa no incidente; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de cessar temporariamente a eficácia das decisões recorridas.

Pois bem, ao recepcionar o recurso, o eminente
Des. Substituto Victor Queiroz Schneider
– substituindo-me durante férias – vislumbrou a possibilidade deste Órgão Colegiado acolher a tese recursal de
nulidade das decisões agravadas
, dada a deficiência de sua fundamentação, daí porque atribuiu-lhe
parcial eficácia suspensiva
a fim de vedar a prática de novos atos constritivos em desfavor dos agravantes e, por cautela, diante da necessidade de a matéria ser oportunamente submetida ao crivo deste Órgão Julgador, entendeu por bem preservar as medidas já adotadas no Juízo de 1º grau (SISBAJUD, RENAJUD e NAVEJUD etc.), conforme se observa do Evento 1219638.

De fato, as decisões agravadas são inegavelmente nulas, tal qual alegado pelos agravantes e vislumbrado, num primeiro momento, ao ser atribuída (parcial) eficácia suspensiva a este recurso. Vejamos.

Ao recepcionar a demanda originária, o MM. Juiz deferiu o pedido 3.a formulado na petição inicial
[1]
, sob os seguintes fundamentos:

“As alegações da inicial, somadas às provas colhidas na fase do inquérito civil, são suficientes para me convencerem, em cognição sumária, da necessidade e da adequação das medidas de urgência pleiteadas, porquanto se tem por imprescindível assegurar a eficácia da futura e provável decisão condenatória em face dos demandados no que respeita à reparação de danos”.

(Id 1214580)

Em seguida, indagado pela Sra. Chefe de Secretaria sobre como deveria proceder para cumprimento da medida liminar (Id 1214579), o MM. Juiz manifestou-se da seguinte forma, após oitiva do autor (Id 1214579, p. 7/8), em relação à pretendida indisponibilidade de bens dos demandados:

“Tendo em vista os esclarecimentos prestados na petição retro pelo Ilmo. Representante do Ministério Público, defiro o quanto se requer na petição retro, seguindo relatório dos sistemas em anexo”.

(Id 1214581)

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, §1º, incisos II e III, assim estabelece:

“Art. 489. (...)

§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - (...)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”.

No caso em apreço, haviam duas questões relevantes a serem examinadas pelo juiz, em sede de cognição sumária, a saber, as pretendidas:
(i)

desconsideração da personalidade jurídica
do
Instituto de Gestão e Humanização – IGH
que, de acordo com a narrativa exordial, é a entidade gestora do HIMABA desde outubro de 2017 e, via reflexa, responsável pelas supostas irregularidades lá apuradas, conforme apurado em Inquérito Civil instaurado com tal finalidade; e
(ii) indisponibilidade de bens
do presidente, do
superintendente e diretores de sobredita entidade, na forma do pedido 3.a. anteriormente transcrito, o que demandaria prévio acolhimento do primeiro pleito (i).

No que se refere à desconsideração da personalidade jurídica, é cediço que o patrimônio da sociedade não se confunde com o de seus sócios, sendo admitida tal providência, excepcionalmente, em caso de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Ainda que exista, no material probatório produzido pelo douto Ministério Público, suficientes indícios de que a entidade requerida é insolvente ou, pelo menos, de que não possui meios de responder com seu patrimônio por eventual condenação a ser imposta na sentença, cabia ao MM. Juiz externar – no mínimo, de forma sucinta (ou concisa) – as razões pelas quais considerou necessária a adoção dessa excepcional medida, tais como indícios de desvio de sua finalidade ou confusão do patrimônio da pessoa jurídica com o de seus sócios, o que não foi atendido ao ser singelamente afirmado pelo MM. Juiz que “
as
alegações da inicial, somadas às provas colhidas na fase do inquérito civil, são suficientes para me convencerem, em cognição sumária, da necessidade e da adequação das medidas de urgência pleiteadas
” (Id 1214580).

É dizer: não se sabe quais foram as alegações contidas na inicial que, de acordo com o MM. Juiz, somaram-se às provas colhidas no inquérito civil que, de igual forma, não se sabe quais são.

Dessa forma, para possibilitar o exercício da ampla defesa por parte dos requeridos, seria indispensável a indicação pelo juiz dos elementos por ele identificados nos autos, ainda que de forma superficial, que justificaram a adoção de medida extrema e excepcional, o que não foi observado pelo MM. Juiz ao proferir as decisões recorridas.

Idêntico raciocínio se aplica à indisponibilidade de bens determinada no Juízo de 1º grau, tendo em vista que a segunda decisão proferida deferiu providências em desfavor dos requeridos, como consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e NAVEJUD, justificando seu cabimento nos “
esclarecimentos prestados na petição retro pelo Ilmo. Representante do Ministério Público
” (Id 1214579), o que igualmente não observa o disposto no art. 489 do CPC/2015 e no art. 93, X, da Constituição Federal.

Para que a
indisponibilidade
cautelar de
bens
possa ser decretada, não são exigidas evidências de que o requerido estaria se desfazendo de seus
bens,
de modo a frustrar eventual condenação de natureza pecuniária. Trata-se de medida que só tem guarida quando descortinada a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, em
decisão devidamente fundamentada, sob pena de tornar inválida a medida.

Por conseguinte, há irremediável mácula na decisão que liminarmente decreta a indisponibilidade de bens dos demandados mediante o argumento de que é necessário preservar
a perspectiva de garantia de um resultado útil, na hipótese de procedência dos pedidos formulados.

Em reforço ao quanto expendido, manifestou-se a douta Procuradora de Justiça ao ser instada a se pronunciar sobre a matéria em voga,
in litteris
:

“(...) Tanto na primeira (Id 1214580), quanto na segunda oportunidade (Id 1214581) que teve para apreciar o pleito liminar, o magistrado a quo se limitou a empregar poucas palavras que poderiam ser facilmente utilizadas em qualquer outra demanda com semelhante temática.

Dito de outro modo, em momento algum, o julgador expressou a motivação de sua decisão, o que, como sabido, é indispensável para a legitimação dos pronunciamentos judiciais, propiciando o exercício da ampla defesa pela parte contrária, especialmente quando se trata da decretação de medidas drásticas e excepcionais, como as adotadas na hipótese vertente.

Conclui-se, então, que o magistrado de 1º Grau se olvidou de seu dever constitucional, proferindo decisões genéricas e, por isso, violadoras do princípio do devido processo legal e dos seus consectários do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Dessa forma, tendo o magistrado singular descumprido com seu dever de motivação das decisões por ele proferidas, não se vislumbra alternativa à anulação dos comandos decisórios ora combatidos.

Diante do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível no sentido de que seja o recurso conhecido, para, no mérito, lhe ser dado provimento, com a anulação dos decisuns impugnados, ante a ausência de fundamentação”

(Id 1542584)

Nesse cenário, mesmo que se façam presentes, de fato, as irregularidades que ensejaram a propositura da ação civil pública, o que, de resto, corroboraria o acerto do juiz ao deferir gravosas medidas em face dos demandados, não podemos perder de vista que o julgador deve ter o cuidado de expor, ainda que sucintamente, as razões que o levaram a decidir, seja favorável ou desfavorável, sob pena de tornar inválidas as determinações dela emanadas.

Não é excessivo recobrar que a motivação das decisões judiciais deve se amoldar aos direitos e garantias trazidas pelo Estado Democrático de Direito, na medida em que o poder jurisdicional encontra limites que devem respeitar, primordialmente, os direitos do cidadão que estão sob sua tutela.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por todos:

“(...) 2. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais
mereceu destaque na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do artigo 93, justificando-se na medida em que só é possível o seu controle ou impugnação se as razões que as justificaram forem devidamente apresentadas (...)”

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 545.342/SP, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)

Com tais considerações, por não estarmos diante, com a devida vênia, de decisões proferidas mediante fundamentação sucinta ou concisa, mas sim, desprovida de fundamentação válida, impõe-se acolher a tese recursal em prol de sua nulificação.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de anular as decisões recorridas (Id’s 1214580 e 1214581), haja vista a deficiência de sua fundamentação.

É como voto
.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam enviados com vista ao gabinete do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 10/05/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Sr. Presidente, faço um breve destaque antes de proferir meu voto.

Esclareço que, muito embora tenha, de fato, requerido vista do processo em sessão realizada em
30.11.2021
, os autos não vieram conclusos para elaboração do voto até semana passada.

O meu gabinete recebeu o voto da Eminente Relatora em pdf, por e-mail, no dia
29.4.2022
(sexta-feira) e os autos eletrônicos vieram conclusos ao meu gabinete no dia 02.05.2022 sem existir, contudo, nesta data, qualquer opção de inclusão de voto por meio do PJe.

Somente no dia
05.05.2022
a inconsistência foi solucionada e, na referida data, foi aberta a opção de inserção do voto vista no sistema.

Feita essa singela consideração, passo a proferir o meu voto.

Pois bem.

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o brilhante voto da Eminente Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em razão da matéria tratada nos autos.

Apenas para relembrá-los, destaco se trata da continuação de julgamento do Agravo de Instrumento interposto por PAULO BRITO BITTENCOURT e outros contra as r. decisões interlocutórias de 1º grau que deferiram os pedidos cautelares formulados pelo Ministério Público Estadual na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta em desfavor dos ora Recorrentes (indisponibilidade de bens, desconsideração da personalidade jurídica e bloqueio de valores, veículos e embarcações).

No voto inaugural, a Eminente Relatora, com habitual proficiência, deu provimento ao recurso interposto pelos Requeridos, acolhendo o pedido de anulação das decisões de 1º grau por deficiência na fundamentação.

Na sequência, o e. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou o pronunciamento da Relatora, conforme notas orais juntadas aos autos (ID 2521190).

E, após compulsar os autos, também hei por bem acompanhar a conclusão da preclara Relatora.

De fato, não obstante a capacidade intelectual do culto Magistrado, as r. decisões objetos do recurso padecem de fundamentação, denotando ofensa ao disposto no
art. 93, IX, da CF e

art. 489, §1º, incisos II e III, do CPC.

Muito embora destaque a relevância do caso tratado na Ação Civil Pública proposta pelo
Parquet,
o acolhimento dos pedidos cautelares foi feito
sem, contudo, apresentar qualquer motivação quanto à subsunção ao caso apresentado.

As decisões são meramente
genéricas
, sem qualquer fundamentação ou apontamento de argumentos concretos para o deferimento das pretensões manifestadas pelo MP, o que justifica a anulação dos julgados.

Sobre o assunto, destaco precedente do C. STJ, que reconhece a nulidade de decisão passível de aplicação em qualquer caso, ressaltando que
“fundamentação que se presta a tudo justificar nada embasa
”.

Veja a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO CLARAMENTE NULO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SILÊNCIO A RESPEITO DE ARGUMENTO IMPORTANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 1. (
omissis
) 5.
Parece estar correta a parte recorrente quando alega que o acórdão é nulo por absoluta ausência de fundamentação, como exige o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente.
6.
Na verdade, o voto condutor do acórdão atacado pelo especial bem poderia ser aplicado a qualquer caso em que fosse requerida tutela antecipada
contra o Poder Público (esta é a única verdadeira discussão travada na origem, o cabimento de tutela antecipada em face do Poder Público),
o que bem demonstra que padece a decisão colegiada de grave vício de nulidade - afinal, fundamentação que se presta a tudo justificar nada embasa.
7. Da leitura atenta das razões do instrumento, vê-se que a caracterização do
fumus boni iuris
foi fortemente calcada na impossibilidade de o ente municipal dispor sobre autorização para instalação de antenas de serviços de telecomunicações em face do que dispõe a Constituição da República. 8. Concluindo-se a instância, por exemplo, que, de fato, o ato em que fundada a negativa da Administração pública municipal é inconstitucional, o deferimento da tutela antecipada se impõe. 9. Ocorre que, havendo a origem negligenciado este aspecto essencial para a solução da controvérsia, mesmo após instada a se manifestar sobre o ponto via aclaratórios, é evidente a violação ao art. 535 do CPC. 10. Inclusive, é de se registrar que a omissão da origem impede o acesso da parte recorrente à instância extraordinária. 11. Recurso especial provido, reconhecendo a ofensa ao art. 535 do CPC e remetendo os autos à origem para a reanálise da petição de fls. 320/323, com efetiva manifestação dos pontos lá suscitados. (REsp 965.084/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 07/05/2010)

No caso em apreço, a conclusão me parece semelhante.

A decisão agravada apresenta-se como um “molde”, podendo ser utilizada em qualquer hipótese de deferimento de tutela de urgência cautelar em Ação Civil Pública, adequando apenas o nome das partes, o número do processo e a indicação do pedido na inicial.

Na verdade, a manutenção das decisões agravadas nos termos em que proferidas implicaria cerceamento do direito de defesa dos Agravantes, que sequer poderiam conhecer os motivos que levaram o juízo
a quo
a deferir a pretensão manifestada nos autos, em violação ao devido processo legal.

Nessa linha, não me estendendo ainda mais sobre a controvérsia, já esmiuçada profundamente pela e. Relatora,
acompanho
o pronunciamento proferido pela mesma.

É como voto.

*

D

E

C

I

S

Ã

O

A decisão foi a seguinte: à unanimidade,

dar provimento ao agravo, nos termos do voto da eminente Relatora.

*

lsl*

[1]
“3. DOS PEDIDOS:

a) Que seja determinada a indisponibilidade dos bens do presidente, superintendente e diretores do Instituto de Gestão e Humanização – IGH que integram o polo passivo da presente demanda, para que se possa garantir a efetiva indenização por dano moral coletivo que vier a ser reconhecido.”

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002171-11.2021.8.08.0000

RELATOR : DES
a
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PAULO BRITO BITTENCOURT E OUTROS

ADVOGADO : LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - OAB ES7142 E OUTROS

RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO : CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

VOTO VISTA

Sr. Presidente, faço um breve destaque antes de proferir meu voto.

Esclareço que, muito embora tenha, de fato, requerido vista do processo em sessão realizada em
30.11.2021
, os autos somente vieram conclusos para elaboração do voto na semana passada, ou seja, no início de maio de 2022.

O meu gabinete recebeu o voto da Eminente Relatora em pdf, por email, no dia
29.4.2022
(sexta-feira) e os autos eletrônicos foram conclusos ao meu gabinete no dia 02.05.2022 sem existir, contudo, nesta data, qualquer opção de inclusão de voto por meio do PJe.

Somente no dia
05.05.2022
a inconsistência foi solucionada e, na referida data, foi aberta a opção de inserção do voto vista no sistema.

Feita essa singela consideração, passo a proferir o meu voto.

Pois bem.

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o brilhante voto da Eminente Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em razão da matéria tratada nos autos.

Apenas para relembrá-los, destaco se trata da continuação de julgamento do Agravo de Instrumento interposto por PAULO BRITO BITTENCOURT e outros contra as r. decisões interlocutórias de 1º grau que deferiram os pedidos cautelares formulados pelo Ministério Público Estadual na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta em desfavor dos ora Recorrentes (indisponibilidade de bens, desconsideração da personalidade jurídica e bloqueio de valores, veículos e embarcações).

No voto inaugural, a Eminente Relatora, com habitual proficiência, deu provimento ao recurso interposto pelos Requeridos, acolhendo o pedido de anulação das decisões de 1º grau por deficiência na fundamentação.

Na sequência, o e. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou o pronunciamento da Relatora, conforme notas orais juntadas aos autos (ID 2521190).

E, após compulsar os autos, também hei por bem acompanhar a conclusão da preclara Relatora.

De fato, não obstante a capacidade intelectual do culto Magistrado, as r. decisões objetos do recurso padecem de fundamentação, denotando ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, incisos II e III, do CPC.

Muito embora destaque a relevância do caso tratado na Ação Civil Pública proposta pelo
Parquet,
o acolhimento dos pedidos cautelares foi feito sem, contudo, apresentar qualquer motivação quanto à subsunção ao caso apresentado.

As decisões são meramente
genéricas
, sem qualquer fundamentação ou apontamento de argumentos concretos para o deferimento das pretensões manifestadas pelo MP, o que justifica a anulação dos julgados.

Sobre o assunto, destaco precedente do C. STJ, que reconhece a nulidade de decisão passível de aplicação em qualquer caso, ressaltando que
“fundamentação que se presta a tudo justificar nada embasa
”.

Veja a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO CLARAMENTE NULO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SILÊNCIO A RESPEITO DE ARGUMENTO IMPORTANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 1. (
omissis
) 5.
Parece estar correta a parte recorrente quando alega que o acórdão é nulo por absoluta ausência de fundamentação, como exige o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente.
6.
Na verdade, o voto condutor do acórdão atacado pelo especial bem poderia ser aplicado a qualquer caso em que fosse requerida tutela antecipada
contra o Poder Público (esta é a única verdadeira discussão travada na origem, o cabimento de tutela antecipada em face do Poder Público),
o que bem demonstra que padece a decisão colegiada de grave vício de nulidade - afinal, fundamentação que se presta a tudo justificar nada embasa.
7. Da leitura atenta das razões do instrumento, vê-se que a caracterização do
fumus boni iuris
foi fortemente calcada na impossibilidade de o ente municipal dispor sobre autorização para instalação de antenas de serviços de telecomunicações em face do que dispõe a Constituição da República. 8. Concluindo-se a instância, por exemplo, que, de fato, o ato em que fundada a negativa da Administração pública municipal é inconstitucional, o deferimento da tutela antecipada se impõe. 9. Ocorre que, havendo a origem negligenciado este aspecto essencial para a solução da controvérsia, mesmo após instada a se manifestar sobre o ponto via aclaratórios, é evidente a violação ao art. 535 do CPC. 10. Inclusive, é de se registrar que a omissão da origem impede o acesso da parte recorrente à instância extraordinária. 11. Recurso especial provido, reconhecendo a ofensa ao art. 535 do CPC e remetendo os autos à origem para a reanálise da petição de fls. 320/323, com efetiva manifestação dos pontos lá suscitados. (REsp 965.084/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 07/05/2010)

No caso em apreço, a conclusão me parece semelhante.

A decisão agravada apresenta-se como um “molde”, podendo ser utilizada em qualquer hipótese de deferimento de tutela de urgência cautelar em Ação Civil Pública, adequando apenas o nome das partes, o número do processo e a indicação do pedido na inicial.

Na verdade, a manutenção das decisões agravadas nos termos em que proferidas implicaria cerceamento do direito de defesa dos Agravantes, que sequer poderiam conhecer os motivos que levaram o juízo
a quo
a deferir a pretensão manifestada nos autos, em violação ao devido processo legal.

Nessa linha, não me estendendo ainda mais sobre a controvérsia, já esmiuçada profundamente pela e. Relatora,
acompanho
o pronunciamento proferido pela mesma.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Paulo Brito Bittencourt
,
Joel Sobral de Andrade
,
Sigevaldo Santana
,
Gustavo Guimarães
e
El
í
sio da Silva Nossa Neto
contra as decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id’s 1214580 e 1214581) que, nos autos da “
ação civil pública
” ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em seu desfavor e do
Instituto de
Gestão e Humanização – IGH
, deferiu pedido de indisponibilidade de bens da pessoa jurídica, de seu presidente, superintendente e seus diretores, bem como de desconsideração da personalidade jurídica, além de deferir o bloqueio de valores pelo Sistema SISBAJUD, de veículos pelo Sistema RENAJUD e de embarcações pelo Sistema NAVEJUD.

Nas razões recursais (Id 1214577), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
são nulas as decisões recorridas por ausência de fundamentação válida;
(ii)
inexiste pedido de liminar ou de tutela provisória de urgência na petição inicial da lide originária;
(iii)
em se tratando a desconsideração da personalidade jurídica de medida gravosa e excepcional, há necessidade de prova do intento concreto de frustrar os efeitos patrimoniais da demanda, dificultando ou impossibilitando o cumprimento de suas obrigações;
(iv)
as decisões agravadas nem sequer trazem a lume mínima evidência de utilização da organização social com o propósito de lesar credores e/ou praticar atos ilícitos, tampouco a presença de situação fática de confusão patrimonial;
(v)
não há na petição inicial, e tampouco nas decisões, menção a comportamento contrário à norma, a fim de possibilitar sua defesa no incidente; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de cessar temporariamente a eficácia das decisões recorridas.

Pois bem, ao recepcionar o recurso, o eminente
Des. Substituto Victor Queiroz Schneider
– substituindo-me durante férias – vislumbrou a possibilidade deste Órgão Colegiado acolher a tese recursal de
nulidade das decisões agravadas
, dada a deficiência de sua fundamentação, daí porque atribuiu-lhe
parcial
eficácia suspensiva
a fim de vedar a prática de novos atos constritivos em desfavor dos agravantes e, por cautela, diante da necessidade de a matéria ser oportunamente submetida ao crivo deste Órgão Julgador, entendeu por bem preservar as medidas já adotadas no Juízo de 1º grau (SISBAJUD, RENAJUD e NAVEJUD etc.), conforme se observa do Evento 1219638.

De fato, as decisões agravadas são inegavelmente nulas, tal qual alegado pelos agravantes e vislumbrado, num primeiro momento, ao ser atribuída (parcial) eficácia suspensiva a este recurso. Vejamos.

Ao recepcionar a demanda originária, o MM. Juiz deferiu o pedido 3.a formulado na petição inicial
1
, sob os seguintes fundamentos:

“As alegações da inicial, somadas às provas colhidas na fase do inquérito civil, são suficientes para me convencerem, em cognição sumária, da necessidade e da adequação das medidas de urgência pleiteadas, porquanto se tem por imprescindível assegurar a eficácia da futura e provável decisão condenatória em face dos demandados no que respeita à reparação de danos”.

(Id 1214580)

Em seguida, indagado pela Sra. Chefe de Secretaria sobre como deveria proceder para cumprimento da medida liminar (Id 1214579), o MM. Juiz manifestou-se da seguinte forma, após oitiva do autor (Id 1214579, p. 7/8), em relação à pretendida indisponibilidade de bens dos demandados:

“Tendo em vista os esclarecimentos prestados na petição retro pelo Ilmo. Representante do Ministério Público, defiro o quanto se requer na petição retro, seguindo relatório dos sistemas em anexo”.

(Id 1214581)

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, §1º, incisos II e III, assim estabelece:

“Art. 489. (...)

§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - (...)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”.

No caso em apreço, haviam duas questões relevantes a serem examinadas pelo juiz, em sede de cognição sumária, a saber, as pretendidas:
(i)

desconsideração da personalidade jurídica
do
Instituto de Gestão e Humanização – IGH
que, de acordo com a narrativa exordial, é a entidade gestora do HIMABA desde outubro de 2017 e, via reflexa, responsável pelas supostas irregularidades lá apuradas, conforme apurado em Inquérito Civil instaurado com tal finalidade; e
(ii) indisponibilidade de bens
do presidente, do superintendente e diretores de sobredita entidade, na forma do pedido 3.a. anteriormente transcrito, o que demandaria prévio acolhimento do primeiro pleito (i).

No que se refere à desconsideração da personalidade jurídica, é cediço que o patrimônio da sociedade não se confunde com o de seus sócios, sendo admitida tal providência, excepcionalmente, em caso de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Ainda que exista, no material probatório produzido pelo douto Ministério Público, suficientes indícios de que a entidade requerida é insolvente ou, pelo menos, de que não possui meios de responder com seu patrimônio por eventual condenação a ser imposta na sentença, cabia ao MM. Juiz externar – no mínimo, de forma sucinta (ou concisa) – as razões pelas quais considerou necessária a adoção dessa excepcional medida, tais como indícios de desvio de sua finalidade ou confusão do patrimônio da pessoa jurídica com o de seus sócios, o que não foi atendido ao ser singelamente afirmado pelo MM. Juiz que “
a
s
alegações da inicial, somadas às provas colhidas na fase do inquérito civil, são suficientes para me convencerem, em cognição sumária, da necessidade e da adequação das medidas de urgência pleiteadas
” (Id 1214580).

É dizer: não se sabe quais foram as alegações contidas na inicial que, de acordo com o MM. Juiz, somaram-se às provas colhidas no inquérito civil que, de igual forma, não se sabe quais são.

Dessa forma, para possibilitar o exercício da ampla defesa por parte dos requeridos, seria indispensável a indicação pelo juiz dos elementos por ele identificados nos autos, ainda que de forma superficial, que justificaram a adoção de medida extrema e excepcional, o que não foi observado pelo MM. Juiz ao proferir as decisões recorridas.

Idêntico raciocínio se aplica à indisponibilidade de bens determinada no Juízo de 1º grau, tendo em vista que a segunda decisão proferida deferiu providências em desfavor dos requeridos, como consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e NAVEJUD, justificando seu cabimento nos “
esclarecimentos prestados na petição retro pelo Ilmo. Representante do Ministério Público
” (Id 1214579), o que igualmente não observa o disposto no art. 489 do CPC/2015 e no art. 93, X, da Constituição Federal.

Para que a indisponibilidade cautelar de bens possa ser decretada, não são exigidas evidências de que o requerido estaria se desfazendo de seus bens, de modo a frustrar eventual condenação de natureza pecuniária. Trata-se de medida que só tem guarida quando descortinada a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, em
decisão devidamente fundamentada
, sob pena de tornar inválida a medida.

Por conseguinte, há irremediável mácula na decisão que liminarmente decreta a indisponibilidade de bens dos demandados mediante o argumento de que é necessário preservar a perspectiva de garantia de um resultado útil, na hipótese de procedência dos pedidos formulados.

Em reforço ao quanto expendido, manifestou-se a douta Procuradora de Justiça ao ser instada a se pronunciar sobre a matéria em voga,
in litteris
:

“(...) Tanto na primeira (Id 1214580), quanto na segunda oportunidade (Id 1214581) que teve para apreciar o pleito liminar, o magistrado a quo se limitou a empregar poucas palavras que poderiam ser facilmente utilizadas em qualquer outra demanda com semelhante temática.

Dito de outro modo, em momento algum, o julgador expressou a motivação de sua decisão, o que, como sabido, é indispensável para a legitimação dos pronunciamentos judiciais, propiciando o exercício da ampla defesa pela parte contrária, especialmente quando se trata da decretação de medidas drásticas e excepcionais, como as adotadas na hipótese vertente.

Conclui-se, então, que o magistrado de 1º Grau se olvidou de seu dever constitucional, proferindo decisões genéricas e, por isso, violadoras do princípio do devido processo legal e dos seus consectários do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Dessa forma, tendo o magistrado singular descumprido com seu dever de motivação das decisões por ele proferidas, não se vislumbra alternativa à anulação dos comandos decisórios ora combatidos.

Diante do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível no sentido de que seja o recurso conhecido, para, no mérito, lhe ser dado provimento, com a anulação dos decisuns impugnados, ante a ausência de fundamentação”

(Id 1542584)

Nesse cenário, mesmo que se façam presentes, de fato, as irregularidades que ensejaram a propositura da ação civil pública, o que, de resto, corroboraria o acerto do juiz ao deferir gravosas medidas em face dos demandados, não podemos perder de vista que o julgador deve ter o cuidado de expor, ainda que sucintamente, as razões que o levaram a decidir, seja favorável ou desfavorável, sob pena de tornar inválidas as determinações dela emanadas.

Não é excessivo recobrar que a motivação das decisões judiciais deve se amoldar aos direitos e garantias trazidas pelo Estado Democrático de Direito, na medida em que o poder jurisdicional encontra limites que devem respeitar, primordialmente, os direitos do cidadão que estão sob sua tutela.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por todos:

“(...) 2. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais mereceu destaque na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do artigo 93, justificando-se na medida em que só é possível o seu controle ou impugnação se as razões que as justificaram forem devidamente apresentadas (...)”

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 545.342/SP, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)

Com tais considerações, por não estarmos diante, com a devida vênia, de decisões proferidas mediante fundamentação sucinta ou concisa, mas sim, desprovida de fundamentação válida, impõe-se acolher a tese recursal em prol de sua nulificação.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de anular as decisões recorridas (Id’s 1214580 e 1214581), haja vista a deficiência de sua fundamentação.

É
como voto
.

1
“3. DOS PEDIDOS:

a) Que seja determinada a indisponibilidade dos bens do presidente, superintendente e diretores do Instituto de Gestão e Humanização – IGH que integram o polo passivo da presente demanda, para que se possa garantir a efetiva indenização por dano moral coletivo que vier a ser reconhecido.”

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS – INDISPONIBILIDADE DE BENS, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, BLOQUEIO DE VALORES, VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES –
DECISÕES DESPROVIDAS
DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA –
PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE RECONHECIDA –
OFENSA AO
ART. 489, § 1º,
INCISOS
II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
AO

ART.
93,
INCISO
IX, DA CF/88 – DECISÕES NULAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Ainda que exista, no material probatório produzido pelo douto Ministério Público, suficientes indícios de que a entidade requerida é insolvente ou, pelo menos, de que não possui meios de responder com seu patrimônio por eventual condenação a ser imposta na sentença, cabia ao MM. Juiz externar – no mínimo, de forma sucinta (ou concisa) – as razões pelas quais considerou necessária a adoção dessa excepcional medida, tais como indícios de desvio de sua finalidade ou confusão do patrimônio da pessoa jurídica com o de seus sócios, o que não foi atendido ao ser singelamente afirmado pelo MM. Juiz que “as alegações da inicial, somadas às provas colhidas na fase do inquérito civil, são suficientes para me convencerem, em cognição sumária, da necessidade e da adequação das medidas de urgência pleiteadas” (Id 1214580).

2)
Para possibilitar o exercício da ampla defesa por parte dos requeridos, seria indispensável a indicação pelo juiz dos elementos por ele identificados nos autos, ainda que de forma superficial, que justificaram a adoção de medida extrema e excepcional, o que não foi observado pelo MM. Juiz ao proferir as decisões recorridas.

3)
Para que a indisponibilidade cautelar de bens possa ser decretada, não são exigidas evidências de que o requerido estaria se desfazendo de seus bens, de modo a frustrar eventual condenação de natureza pecuniária. Trata-se de medida que só tem guarida quando descortinada a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, em decisão devidamente fundamentada, sob pena de tornar inválida a medida.

4)
Há irremediável mácula na decisão que liminarmente decreta a indisponibilidade de bens dos demandados mediante o argumento de que é necessário preservar a perspectiva de garantia de um resultado útil, na hipótese de procedência dos pedidos formulados.

5
)
Mesmo que se façam presentes, de fato, as irregularidades que ensejaram a propositura da ação civil pública, o que, de resto, corroboraria o acerto do juiz ao deferir gravosas medidas em face dos demandados, não podemos perder de vista que o julgador deve ter o cuidado de expor, ainda que sucintamente, as razões que o levaram a decidir, seja favorável ou desfavorável, sob pena de tornar inválidas as determinações dela emanadas.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.